Tribunal: TCU
Processo: 020.826/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1150/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, incisos I e V, e 243, todos do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.1 do Acórdão 5720/2017-TCU-Primeira Câmara e apensar os autos ao TC Processo 004.008/2014-3 , consoante proposto pela unidade técnica (peças 32 e 33). 1. Processo TC- Processo 020.826/2017-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego; Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.5. Representação legal: não há.